Tribunal: TJSP
Processo: 3000097-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em procedimento do Juizado Especial Cível – Interposição de agravo de instrumento – Impossibilidade – Jurisdicionalmente, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não se reportam aos Tribunais de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao colégio recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000097-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada LUZIA MARIA FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso não
conhecido, com determinação de remessa ao colégio recursal competente, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000097-51.2020.8.26.0000
2
Comarca: Araçatuba
Juiz de 1a Inst.: José Daniel Dinis Gonçalves
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: LUZIA MARIA FRANCISCO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão proferida em
procedimento do Juizado Especial Cível Interposição de agravo
de instrumento
Impossibilidade
Jurisdicionalmente, os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais não se reportam aos
Tribunais de Justiça Recurso não conhecido, com determinação
de remessa ao colégio recursal competente.”
VOTO 29506
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, nos autos
da ação ajuizada por LUZIA MARIA FRANCISCO, deferiu a tutela de
urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos indicados na
inicial.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A decisão agravada foi proferida em procedimento do
Juizado Especial Cível da Comarca de Araçatuba (fls. 52/53).
No entanto, jurisdicionalmente, os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais não se reportam aos Tribunais de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000097-51.2020.8.26.0000
3
Segundo o art. 98, da Constituição Federal, as Turmas
Recursais possuem competência exclusiva para apreciar os recursos das
decisões prolatadas pelos Juizados Especiais. Portanto, não cabe recurso ao
Tribunal de Justiça, pois a eles não foi reservada a possibilidade de revisão
dos julgados dos Juizados Especiais.
Já o art. 41, da Lei no 9.099/95, estabelece:
"Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação
ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três
Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado.”
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a seguir:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRF'S.
DECISÕES
ADVINDAS
DA
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA. ARTIGOS 98 DA CF E 41 DA LEI 9.099/95. INTELIGÊNCIA.
TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. REVISÃO DOS
JULGADOS. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO
SISTEMÁTICA
DO
DECISUM.
INCOMPETÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. LEI 9.099/95.
APLICABILIDADE. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Escorreita a decisão do Eg. Tribunal Regional Federal da 4a
Região ao asseverar não ser competente para o caso vertente, tendo em vista não se
inserir a hipótese no comando do artigo 108, inciso I, alínea "b" da Constituição Federal.
Neste sentido, os juízes integrantes do Juizado Especial Federal não se encontram
vinculados ao Tribunal Regional Federal. Na verdade, as decisões oriundas do Juizado
Especial, por força do sistema especial preconizado pela Carta da República e legislação
que a regulamenta, submetem-se ao crivo revisional de Turma Recursal de juízes de
primeiro grau.
II - Segundo o artigo 98 da Constituição Federal, as Turmas
Recursais possuem competência exclusiva para apreciar os recursos das decisões
prolatadas pelos Juizados Especiais Federais. Portanto, não cabe recurso aos Tribunais
Regionais Federais, pois a eles não foi reservada a possibilidade de revisão dos julgados
dos Juizados Especiais.
III - A teor do artigo 41 e respectivo § 1o da Lei 9.099/95

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000097-51.2020.8.26.0000
4
(aplicável aos Juizados Especiais Federais, por força do artigo 1o da Lei 10.259/01), os
recursos cabíveis das decisões dos juizados especiais devem ser julgados por Turmas
Recursais,
IV - No RMS. 18.433/MA, julgado por esta Eg. Turma
recentemente, restou assentado o entendimento de que os Juizados Especiais foram
instituídos no pressuposto de que as respectivas causas seriam resolvidas no âmbito de
sua jurisdição. Caso assim não fosse, não haveria sentido sua criação e, menos ainda, a
instituição das respectivas Turmas Recursais, pois a estas foi dada a competência de
revisar os julgados dos Juizados Especiais.
V - Descabida a interposição do recurso especial com base no art.
535 do Código de Processo Civil, sob a alegação de pretensa omissão, quando a matéria
objeto do recurso restou apreciada à exaustão pela instância a quo.
VI - Ademais, compete ao magistrado fundamentar todas as suas
decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação
tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX da Carta Magna de 1988. Cumpre
destacar que deve ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum,
como ocorre in casu. Precedentes.
VII - Evidencia-se, ainda, inviável a apreciação de qualquer
defeito na decisão atacada, tendo em vista ter o Tribunal de origem declinado de sua
competência em favor da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná. Desta forma,
seria o caso de o Instituto Previdenciário impugnar diretamente o fundamento da
incompetência e não alegar ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil.
Precedente.
VIII - No tocante à violação ao artigo 1o da Lei 10.259/01,
descabido seu conhecimento em sede de recurso especial, porquanto a Corte Regional
limitou-se a declinar de sua competência à Turma Recursal, sem apreciar a questão da
aplicabilidade ou não da Lei 9.099/95 no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Em
conseqüência, não se examinou a possibilidade do ajuizamento de ação rescisória na
esfera dos Juizados Especiais Federais.
IX - Recurso especial não conhecido (REsp no 722237 Rel. Min.
GILSON DIPP 5a Turma j. 03/05/2005) (g.n.)
No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Revogação do benefício da gratuidade de justiça Pretensão de
reforma Competência do Colégio Recursal para o julgamento do
presente recurso - Processo que tramitou no Juizado Especial
Aplicação do artigo 3o, I, do Provimento no 1.768/10, do Conselho
Superior da Magistratura Precedentes Recurso não conhecido,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000097-51.2020.8.26.0000
5
2150866-59.2018.8.26.0000; Rel. Des.: Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; j. 17/09/2018);
“Agravo de instrumento Ação ordinária na fase de cumprimento
de sentença Ação promovida perante o Juizado Especial Cível da
Comarca de Avaré Competência da Turma Recursal
Não
conhecimento do recurso, com determinação de remessa.” (Agravo
de Instrumento no 2169706-20.2018.8.26.0000; Rel. Des. Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; j.
10/09/2018)
Diante do exposto, o recurso não merece ser conhecido,
determinando-se a remessa à Turma Recursal competente.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal competente, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mcf